Tribunal: TJDFT
Processo: 0019164-48.2015.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DERIVADO DE AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CÔMPUTO DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo credor, Banco do Brasil S/A, em desfavor da r. sentença proferida pelo Juízo de 3a Vara Cível de Ceilândia - DF, que pronunciou a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o presente Cumprimento de Sentença.
2. Insurge-se o autor, ora apelante, em desfavor da r. sentença, alegando que não houve desídia do credor, e que a prescrição intercorrente não flui durante o período em que a execução está suspensa aguardando o julgamento do recurso outrora interposto em desfavor da sentença anterior que extinguira o feito.
3. Mérito. Preceitua o Enunciado da Súmula 106 do Col. STJ que a demora atribuível ao funcionamento dos mecanismos da justiça não pode ser imputável ao autor/credor.
4. No presente caso, não foi oportunizado ao banco credor, ora apelante, dar prosseguimento ao Cumprimento de Sentença, impulsionando-o com a apresentação dos requerimentos porventura pertinentes com a finalidade de satisfação do seu crédito, descaracterizando sua eventual inércia no período em que os autos estavam na Instância Superior aguardando o julgamento do recurso interposto; o que atrai a necessidade do cômputo da suspensão, durante tal lapso temporal, da contagem do prazo da prescrição intercorrente, que só deve voltar à fluir após a devida intimação das partes acerca do retorno dos autos à Instância de Origem.
5. Neste sentido, o Col. STJ já manifestou-se declarando que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018).
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.